Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-43.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-43.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LUIZ CADONA - CPF: 326.025.610-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEU BERTOLIN - CPF: 025.642.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLA MOREIRA CASOLA - CPF: 026.217.331-07 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e
processual civil
.
A
pelação cível. Ação de
embargos de terceiro.
A
meaça de penhora de
bens
imóve
is. Fraude à execução. Devedor insolvente. Transferência da t
itularidade do
s
be
ns
a descendente
menor de idade. Negócio s
imula
do. Contexto de blindagem patrimonial. Prescindibilidade de demonstração de má-fé da adquirente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto

contra sentença que

não acolheu os embargos de terceiro

opostos pela apelante por verificar que
o conjunto probatório
demostra que deve
ser reconhecida e declarada a simulação do negócio jurídico que ensejou a transferência dos imóveis em litígio para o nome da embargante
/apelante
, e não para o seu genitor,

tendo em vista que
, à época da prática dos atos, este já havia sido citado nos autos da
ação de

execução
, enquanto aquela era menor absolutamente incapaz, sem autonomia financeira
ou patrimônio próprio q
ue lhe permitisse adquirir onerosamente
tais
bens
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal

gira em torno da discussão quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários à caracterização de fraude à execução no contexto de
transferência d
e
imóveis
,
a título oneroso
, à titularidade da embargante/apelante, à época menor de idade, sem autonomia financeira ou patrimônio próprio, quando corria em desfavor de seu pai, que a representou nas transações,
ação de execução capaz de reduzi-lo à insolvência
.

III. Razões de decidir

3.
Caracteriza
fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC/73, art. 593, II; atualmente, CPC/15, art. 792, IV).

4.
“
A Súmula n. 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Entretanto,
a
jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula n. 375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de frustrar credores. Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora” (STJ - Segunda Seção -
EREsp
n. 1.896.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 12/2/2025
).

5.
As circunstâncias
do caso concreto
demonstram inequívoca intenção de blindagem patrimonial
na conduta adotada pelo devedor insolvente de registrar os imóveis que veio a adquirir em nome da filha, menor absolutamente incapaz à
epóca
,
configurando fraude à execução, independentemente da ausência de registro da penhora.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
GRAZIELLA MOREIRA CASOLA

contra
a
r.
sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito
da 2a
Vara
Cível
da Comarca de
Jaciara/MT, que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro
(Proc
. no
1002112-43.2022.8.11.0010
), ajuizada pela apelante contra o
BANCO SISTEMA S.A.
,
julgo
u o pedido improcedente, porque, segundo o magistrado,
o conjunto probatório
mostra que merece ser reconhecida e declarada a
simulação do negócio jurídico que ensejou a transferência d
os
imóveis
em litígio
para o nome da embargante,
e não para o seu genitor, em clara
tentativa de fraudar a execução,
eis que,
à época
da prática dos atos, este já havia sido citado nos autos da ação conexa, enquanto aquela era

menor
absolutamente incapaz,
sem recursos ou autonomia financeira que lhe permitisse adquirir onerosamente os bens (cf. Id. no
275059369
).

A apelante

insiste em que todos os imóveis discutidos na lide
foram adquiridos por meio de transação regular
, transparente e válida,

sendo objeto de
registr
o

público no cartório competente
, sem qualquer indício de
ilegalidade
ou intenção de fraudar credores
, até porque nenhum deles
jamais pertence
u
a Arlindo Casola
,
haja vista que os comprou em seu próprio nome, sendo apenas assistida por seu pai por ainda não ter atingido a maioridade,
diretamente de terceiros
.

Diz que n
ão há qualquer indício de que agi
u, isoladamente ou em conluio com seu pai,
com a intenção de prejudicar terceiros ou
de
fraudar credores,
e
que o fato de o
seu
genitor ter dívidas contra si
não
é, por si só, indício de que o ato jurídico foi simulado
.

Alega que não se pode falar em
fraude à execução, pois
,
a
lém de a
aquisição
ter sido
feita de forma pública e regular
, sem envolver o executado
Arlindo como parte contratante, não veio aos autos prova capaz de afastar a sua qualidade de adquirente de boa-fé, nem hábil a configurar
consilium fraudis
.

Sustenta,
em específico
ao
imóvel
de
matrícula no 1.766
, que
a aquisição decorreu
da
partilha formalizad
a judicialmente nos autos de I
nventário, cuja sentença transitou em julgado em 20/03/2006, antes mesmo da distribuição da
ação de
execução
, de modo que
não há fundamento legal para
se
vincular o bem à dívida
perseguida nos autos da ação conexa de execução.

Ped
e
,
então
, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença,
seja
julgado procedente o
seu
pedido,
a fim de se determinar a baixa e exclusão

da constrição recainte sobre os imóveis objeto das
matrículas
no 3.931, 3.960, 4.012, 4.013, 4.029
e
7.331
do SRI da comarca de
Campo Verde/MT
e matrícula
no 1.766
do SRI da comarca de
Porto Lucena/RS

(cf. Id. no
275059376
).

O apelado oferta
contrarrazões
junto ao Id. no
275059381
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em
breve
contextualização, em 03.10.2006,
o Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido processualmente pelo apelado Banco Sistema S.A.
, ajuizou ação de “Execução de
Nota de Crédito Rural
” contra

Arlindo Casola
e outros
(Proc. no 0002206-67.2006.8.11.0010)
, lastreada em nota de crédito rural emitida em 14.06.1996
, no valor de R$

32.657,18
,
a ser paga mediante entrega de determinada quantia de grãos de milho entre 1997
a
2003, mais o respectivo termo aditivo.

Em 15.12.2006, o executado
Arlindo Casola
, pai da apelante
Graziella Casola
, foi devidamente citado naqueles autos.

Em 14.03.2022,
o
exequente, aqui embargado/apelado, Banco Sistema
pediu fosse reconhecida a simulação dos respectivos negócios e declarada a fraude à execução em relação à transferência para o nome da filha do devedor, a ora embargante/apelante
Graziella Casola
, dos imóveis objetos das
matrículas
no 3.931, 3.960, 4.012, 4.013, 4.029
e
7.331
do SRI da comarca de
Campo Verde/MT
e
no 1.766
do SRI da comarca de
Porto Lucena/RS
.

Em 08.07.2022, a apelante
Graziella Casola
propôs a presente ação de Embargos de Terceiro
, defendendo a regularidade e validade dos negócios e atos jurídicos que ensejaram a aquisição dos referidos imóveis.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à controvérsia:

“
O embargado suscitou a existência de fraude à execução, sob o fundamento de que foram adquiridos em nome da embargante sete imóveis, porém, o verdadeiro proprietário é seu genitor, o executado Arlindo Casola, tratando, assim, de negócio jurídico simulado, uma vez que o devedor utilizou a filha, à época menor
impúbere, para ser aparente proprietária dos imóveis e com isso proteger o seu patrimônio dos seus credores.

Afirma, ainda, que o imóvel matriculado sob o no 1.766, que tinha como proprietário os pais do executado Arlindo Casola, José Casola e Frida
Koegler
Casola, não teve sua parte transferida para o executado Arlindo Casola, que era herdeiro legítimo para figurar no inventário.

Afirma, também, que na partilha amigável dos bens de Marcelino Casola, irmão do executado, a embargante foi a adquirente da quota parte que deveria ter sido transmitida ao seu genitor Arlindo Casola.

A embargante, por outro lado, sustenta que no momento da celebração do negócio jurídico não havia qualquer registro de averbação nas matrículas. Relata que adquiriu os bens imóveis de terceiros, tendo seu genitor tão somente a representado na aquisição, pois à época era relativamente incapaz.

Aludiu que os imóveis matriculados sob o no 3.931, 3.960, 4.012, 4.029, 7.331, eram de propriedade da empresa
Gentilin
e
Biazon
LTDA, que à época da alienação foi representada pelo seu sócio Jurandir Tarcísio
Biazon
.

Defende que o simples fato de o executado
tê-la
representado não configura fraude à execução, pois diferente seria se os imóveis estivessem em nome do executado no período de distribuição e trâmite da execução, bem como se houvesse registro de averbação e este transferisse os bens imóveis para o nome de sua filha, porém não foi o que aconteceu.

Relata, ainda, que é necessário o registro do gravame no cartório de registro de imóveis em execução que tramita em nome do executado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os imóveis eram de propriedade de terceiro, qual seja, a empresa
Gentillin
e
Biazon
LTDA, que não possui relação com a cobrança em nome do executado.

Aludiu que não pode sofrer constrição de seus bens por dívida contraída pelo usufrutuário, pois sequer tinha ciência de qualquer ação tramitando em desfavor do executado e que tais ações poderiam levá-lo a sua insolvência.

Em relação ao imóvel matriculado sob o no 1.766 do RGI de Porto Lucena/RS, que tinha como proprietário José Casola e sua esposa Frida
Koegler
Casola, pais do executado Arlindo Casola, afirma que o Sr. Marcelino figurou no inventário como herdeiro e cessionário.

Aduz que nos autos do inventário no 124/1.05.00014246, foi prolatada sentença em 20.03.2006 que transitou em julgado antes da distribuição da execução (03/10/2006). Argumenta que o coerdeiro pode ceder os seus direitos hereditários, bem como o quinhão de que disponha por escritura pública.

(...)

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 243), são pressupostos genéricos da fraude à execução: i) citação válida do devedor;
ii
) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Em relação ao último requisito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é prescindível a averbação na matrícula do imóvel
‘
quando o devedor em estado de insolvência, transfere seu patrimônio em favor de descendentes, sobretudo menor, como maneira de fugir de sua responsabilidade perante credores
’
(REsp 1.981.646).

Nessa hipótese, não há relevância em investigar se a descendente tinha conhecimento da penhora sobre o imóvel ou se agiu de má-fé, pois o escopo reside na má-fé do devedor ao tentar proteger o seu patrimônio dentro da família por meio da aquisição de bens em nome do descendente, com o objetivo de fraudar a execução.

(...)

A simulação, por sua vez, é conceituada pela doutrina como declaração enganosa de vontade, manifestada com o objetivo de aparentar negócio jurídico diverso daquele efetivamente desejado.

(...)

Consoante prevê o § 1o, inciso I, do artigo
(167 do CC)
, considera-se nulo o negócio jurídico simulado, quando busque conferir ou transferir direitos a pessoas diversas das quais realmente se conferem, ou transmitem.

No caso em questão, o devedor Arlindo Casola, pai da parte embargante, foi devidamente cientificado sobre a existência do processo de execução que visava o recebimento do valor de R$ 79.751,50 (setenta e nove mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), em 15 de dezembro de 2006 (fl. 48, verso, do processo de execução).

Nos anos subsequentes, 2007, 2008 e 2009, a parte embargante, à época absolutamente incapaz, adquiriu seis imóveis, tendo sido representada na ocasião por seu genitor Arlindo Casola, o qual figura como usufrutuário vitalício dos imóveis registrados sob os números 4.029, 4.013, 4.012, 3.960 e 3.931.

O valor total dos seis imóveis adquiridos pela parte embargante à época foi de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), quantia considerável para o período em que os negócios foram celebrados.

Nas matrículas dos imóveis consta que a parte embargante era estudante, não havendo qualquer comprovação de que detinha patrimônio que possa justificar tais aquisições, tudo levando a crer que as referidas compras se efetivaram pelo próprio devedor que colocou os imóveis em nome da filha como manobra voltada a livrar os referidos bens de constrição, em detrimento dos credores.

Não há nos autos qualquer menção acerca da origem dos valores relacionados a tais aquisições, e tampouco a embargante demonstrou que os valores tenham sido provenientes de alguma doação recebida ou qualquer outra causa que a justificasse, ônus que lhe incumbia.

Aliás, verifica-se das certidões de Registro dos Imóveis que, quando da celebração do negócio jurídico, a embargante era absolutamente incapaz, tendo o genitor reservado para si o usufruto vitalício dos imóveis, ficando ainda mais caracterizado o objetivo de esconder o seu patrimônio.

O artigo 1.689, inciso I, do Código Civil, disciplina que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, não se justificando que mesmo após o implemento da maioridade da descendente o genitor ainda figure como usufrutuário vitalício dos imóveis adquiridos.

Diante dos fatos acima descritos, fica caracterizado o intuito fraudulento da aquisição realizada, porquanto a vontade de Arlindo Casola, genitor da embargante, ao colocar os imóveis em nome da filha menor, claramente era o de blindar o seu patrimônio da cobrança de eventuais débitos.

Como mencionado anteriormente,
no momento em que
os negócios foram celebrados, Arlindo Casola, pai da parte embargante, possuía plena ciência da existência do processo de execução, razão pela qual a falta de localização de bens registrados em nome do devedor indica sua insolvência e a intenção de ocultar seu patrimônio ao adquirir imóveis em nome da filha, com o objetivo de evitar o pagamento da dívida da execução.

Consigne-se que o fato de o devedor ter ofertado à penhora o imóvel matriculado sob o no 9.304 não retira a sua condição de insolvente, isso porque no momento da oferta constavam inúmeras hipotecas e penhoras registradas na referida matrícula, o que já indicava que era devedor em outras execuções. Ainda, cumpre consignar que a aludida execução se arrasta há mais de dezoito anos, sem que até o presente momento tenham sido localizados bens do devedor suscetíveis de penhora.

De igual modo, a parte embargante não apresentou uma explicação convincente para o fato de que o imóvel registrado sob o número 1.766, pertencente aos pais do executado, não tenha sido transferido para Arlindo, herdeiro legítimo.

Ademais, nota-se que após o falecimento de Marcelino Casola, irmão do executado, a parte embargante Graziela foi listada como adquirente do imóvel rural descrito nos autos. No entanto, Arlindo ainda estava vivo para receber sua quota parte, o que evidencia sua intenção de fraudar a execução, já que se o imóvel estivesse em seu nome, poderia ser alvo de medidas constritivas
.

Conclui-se, portanto, que a transferência do imóvel diretamente à filha menor do executado foi realizada com escopo de blindar o patrimônio do devedor e assim obstar os atos de constrição eventualmente realizados.

Logo, de rigor a declaração de ineficácia de transmissão da área de 109.374,98 m2, realizada pelo espólio de Marcelino Casola à embargante, porquanto
a referida área deveria ser transferida ao devedor Arlindo Casola, genitor da embargante.

Frise-se que, conforme citado anteriormente, em decorrência do grau de parentesco entre a embargante e o devedor, sequer é
necessária o registro
da penhora nas matrículas do imóvel, até mesmo porque no caso dos autos, fugindo à regra, o devedor adquiriu os bens de terceiro e os colocou em nome da filha com intento de livrar os bens de eventual penhora, sendo descabido que se exigisse a averbação da execução nas matrículas dos aludidos imóveis.

Por fim, é o caso de subsistir o negócio jurídico dissimulado, eis que válido na substância e forma, todavia, de rigor que seja declarada a real intenção do adquirente, qual seja, que imóveis possuíssem como real proprietário o devedor Arlindo Casola.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de terceiros e, nos termos da fundamentação retro, reconheço a simulação do negócio jurídico e, por conseguinte, a tentativa de fraudar a execução, reconhecendo o executado Arlindo Casola como proprietário dos imóveis matriculados sob os números no 3.931, no 3.960, no 4.012, no 4.013, no 4.029, no 7.331 e 1.766.
”

Objetivamente, e
mbora a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do qua
dro, a crítica recursal não é capaz
de
infirmar
, nem

mesmo chega a ser hábil a
afetar
,
a conclusão
sentencial
de que

a transferência d
a titularidades dos
imóve
is discutidos na lide se deram em fraude à execução, com a clara finalidade de desviar, ocultar e
blindar
do alcance do credor o
patrimônio d
e
Arlindo Casola
, e,
is
so, porque
a embargante/apelante
Graziella Casola

sequer
cheg
ou
a enfrentar
diretamente
os motivos
expostos à construção do raciocínio decisório delineado na sentença, e
is que
, embora insista em alegar que não restou comprovada a má-fé de sua parte na aquisição dos bens,
nada diz sobre
o

entendimento
de que, de acordo
com a jurisprudência do STJ, tratando-se de hipótese em que o
devedor em estado de insolvência transfere
o
seu patrimônio em favor de descendente
, especialmente quando for
menor
de idade
, o foco da análise da
presença de
má-fé é deslocado da pessoa do adquirente formal (criança ou adolescente) à conduta do próprio genitor (devedor), de modo que “
não há relevância em investigar se a descendente tinha conhecimento da penhora sobre o imóvel ou se agiu de má-fé
”
; de igual forma,
não traça uma linha sequer a respeito da constatação de que, à época da celebração dos negócios
envolvendo os
imóveis, possuía entre 14 e 16
anos
,
era
estudante, não havendo qualquer
menção ou
comprovação de
autonomia financeira ou
patrimônio
pessoal próprio,
além de que
em momento algum é
aventada
a
fonte de custeio à aquisição onerosa dos bens, ou, então, acerca da
constatação de que, quando dos registros das escrituras públicas de compra e venda
, bem assim quanto
“abriu mão” de sua parte da herança
em favor de
sua filha,
o executado
Arlindo já havia sido citado nos autos da execução, cuja dívida não
foi
pag
a

voluntariamente
e,
até hoje
,
passados quase 10 anos de tramite processual, ainda não
foi possível localizar bens
registrados em seu nome à satisfação forçada da obrigação por ele assumida.

É
perfeitamente cabível conhec
er, no caso,
tanto da arguição de fraude à execução, que atinge o plano da eficácia do negócio jurídico, quanto o de simulação, afeta ao plano da validade, afinal,
“o Código Civil em vigor alçou a simulação como causa de nulidade (não de anulabilidade), do negócio jurídico e, dessa forma, como regra de ordem pública que é, pode ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz da causa (art. 168, parágrafo único do CC/02)”, daí porque “é desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado, dessa forma, não há como se restringir o seu reconhecimento em embargos de terceiro” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 27/4/2021,
DJe
de
5/5/2021)
, sendo que,
quanto a esse último ponto, como já pontuado na sentença,
a solução
do imbróglio
passa pela declaração d
a nulidade do dissimulado (venda do imóvel à filha), mas o aproveitamento do real negócio (venda do imóvel ao pai), ou
, em outros termos,

“
é o caso de subsistir o negócio jurídico dissimulado, eis que válido na substância e forma, todavia, de rigor que seja declarada a real intenção do adquirente, qual seja, que imóveis possuíssem como real proprietário o devedor Arlindo Casola
”
.

Entre outras hipóteses, a lei processual define que representa fraude à execução
“
a alienação ou oneração de bens, q
uando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
” (CPC/73, art. 593, II; atualmente, CPC/15, art. 792, IV).

É certo que
, conforme orientação interpretativa consolidada e sumulada a respeito do tema,
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (
STJ,
S
úmula no 375)
, no entanto, é igualmente certo que, consoante destacado na sentença, e de acordo com a
Segunda Seção
da Corte Superior,
“
a jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula n. 375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de frustrar credores.

Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
EREsp
n. 1.896.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 12/2/2025, DJEN de 21/2/2025)
.

Eis, a propósito, a ementa desse julgado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. CONTEXTO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DOADOR. DISPENSA DO REGISTRO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE

FRAUDE. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que, aplicando a Súmula n. 375 do STJ, considerou inexistente a fraude à execução em doação de imóvel realizada entre ascendente e descendentes, devido à ausência de registro prévio da penhora. O embargante aponta dissídio jurisprudencial com entendimento da Quarta Turma, que dispensa o registro da penhora ao reconhecer má-fé do devedor em contexto de blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se, para o reconhecimento de fraude à execução, é indispensável o registro da penhora na matrícula do imóvel, conforme a Súmula n. 375 do STJ; (
ii
) se a doação de imóvel realizada por devedor em contexto de blindagem patrimonial entre ascendentes e descendentes pode ensejar a caracterização de má-fé, dispensando o registro da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula n. 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula n. 375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de frustrar credores.

5. Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da
pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora.

6. No caso concreto, a doação foi realizada pela executada em favor de seus filhos, com reserva de usufruto, após decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa familiar dissolvida irregularmente, em contexto de insolvência.

7. As circunstâncias demonstram inequívoca intenção de blindagem patrimonial, configurando fraude à execução, independentemente da ausência de registro da penhora.

8. A uniformização da jurisprudência interna do STJ, ao alinhar-se à interpretação da Quarta Turma, assegura maior previsibilidade e proteção aos princípios da execução, como a boa-fé objetiva e a efetividade no cumprimento das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de divergência providos.

Tese de julgamento: O registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores. A
carcaterização
de má-fé em doações familiares pode decorrer do vínculo familiar e do contexto fático que demonstre a intenção de frustrar a execução.
”
(
EREsp
n. 1.896.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

Com
o
já pontuado
,
a embargante/apelante
possuía entre 14 e 16
anos
quando os
imóveis
de
matrícula no 3.931, 3.960, 4.012, 4.013, 4.029 e 7.331 do SRI da comarca de Campo Verde/MT
foram transferidos para o seu nome, em razão de aquisição onerosa por meio de contrato de compra e venda, todos eles firmados com um mesmo vendedor (
Gentilin

e

Biazon
Ltda
), e, em todas as vezes, cada um dos 6 imóveis foram gravados com usufruto vitalício em favor do seu pa
i
Arlindo Casola
(cf. Id. no
275059363
ao
275059368
)
, lembrando que, à época das
transações, há mais de 1 ano corria em desfavor deste ação de execução
capaz de reduzi-lo à insolvência
, e, nesse particular, conquanto a questão sequer tenha sido objeto de maior atenção nas razões recursais, cumpre-me ratificar que “
o fato de o devedor ter ofertado à penhora o imóvel matriculado sob o no 9.304 não retira a sua condição de insolvente, isso porque no momento da oferta constavam inúmeras hipotecas e penhoras registradas na referida matrícula, o que já indicava que era devedor em outras execuções
”.

Não consta dos autos menção à fonte de recursos utilizada para a aquisição dos bens e nada foi dito, muito menos comprovado, sobre o fato de que a então adolescente Graziella
Casola
possuía
autonomia financeira
em relação aos seus pais
ou
, ao menos,

algum
patrimônio pessoal
. Ou seja
, a embargante/apelante omitiu, de forma deliberada e proposital, a exposição de qualquer mínimo aspectos relacionados aos negócios subjacentes à transferência desses 6 imóveis.

Já quanto ao imóvel de
matrícula
no 1.766
do SRI da comarca de
Porto Lucena/RS
,
segundo as informações ali averbadas,
em razão do formal de partilha homologado nos autos d
a ação de
Inventário no 124/1.05.00014246,
em 20.10.2006, houve a
transferência da titularidade
para os
“herdeiro
s
e cessionário
s
” Marcelino Casola e Eli
Marianof
,

não
havendo menção
a
o nome de
Arlindo ou Graziella
(ainda que aquele muito provavelmente fosse o cedente daqueles direitos hereditários); a transferência da propriedade para Graziella só veio a acontecer em 05.08.2009, quando, mais uma vez, Arlindo abriu mão de sua herança, dessa vez, em razão do óbito de seu irmão Marcelino Casola, e, estrategicamente, cedeu os
direitos hereditários
à sua filha
(cf. Id. no
275059362
)
, ou seja,
mesmo devendo ao exequente, aqui embargado/apelado, e não tendo meios de quitar a dívida, ele se desfez do seu patrimônio (
princípio da saisine
) em prejuízo do credor e da própria execução.

Enfim,
n
ão se nega e nem se olvida que
a boa-fé é presumida, isso é princípio geral de direito, cabendo prova de má-fé quando alegada, contudo, para a identificação daquilo que se entende por “boa-fé objetiva”, a análise se desloca da averiguação específica sobre a conduta da parte ou intenção do agente e se centra no ajuste dessa conduta em face do caso concreto que ela projetou, ou no resultado por ela gerado
, e, no caso, todo o
conjunto de fatos e provas disponível nos autos
convergem à
segura
constatação de que
as transferências dos imóveis para o nome da filha, aqui embargante/apelante, ao invés de para o pai, o executado nos autos da ação conexa/principal, deu-se em
fraude à execução,
sendo, portanto, ineficaz em relação ao credor Banco Sistema.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
em obediência ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC,

majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025